Tribunal: TJSP
Processo: 2142845-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142845-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes VIAGAM
IMÓVEIS LTDA, MACHADO IMÓVEIS LTDA e HGS IMÓVEIS LTDA, é agravado
BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142845-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23796
2
Agravo de Instrumento no 2142845-26.2020.8.26.0000
Agravante: Viagam Imóveis Ltda. e outras
Agravado: Banco do Brasil
Comarca de Tatuí – SP
Juíza: Dr.a DAnielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Voto no 23796
Agravo de Instrumento. Ação renovatória. Decisão que fixou
alugueis provisórios. Insurgência. Aluguel mensal fixado em
valor próximo ao valor de avaliação da perícia judicial e acima
de 80% do valor pedido na contestação, o que beneficiou as
locadoras. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação renovatória de locação
movida por BANCO DO BRASIL, em relação a VIAGAM IMÓVEIS
LTDA. e outros, que fixou o aluguel provisório em R$ 28.500,00.
Inconformadas, as rés requereram a concessão de efeito
ativo ao recurso para que os alugueis provisórios sejam fixados em R$
32.500,00 e, no mérito, a manutenção dessa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142845-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23796
3
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 316/317).
É o relatório.
O banco, inquilino, ajuizou esta ação pretendendo a
renovação do contrato de locação que celebrou com a ré com a fixação
dos alugueis em R$ 21.500,00.
As rés alegaram que o valor atual dos alugueis é de R$
31.316,50, correspondendo ao valor reajustado dos R$ 25.394,32
fixados em novembro de 2013 em outra renovatória, e requereram a
fixação dos alugueis em R$ 47.500,00.
Apresentaram laudo para amparar tal pedido.
Após a contestação, o banco, também, apresentou laudo
com valor de avaliação dos alugueis em R$ 21.500,00.
O perito judicial concluiu que o valor é de R$ 32.500,00.
O banco alegou que o perito descumpriu norma da ABNT,
não estando o os elementos comparativos próximos da bissetriz do
primeiro quadrante, o que demonstra a não representação da amostra
utilizada.
Afirmou, ainda, que o perito utilizou elementos com áreas
muito inferiores às do imóvel locado, não adequadas para a apuração do
valor de locação deste.
A decisão agravada fixou os alugueis em R$ 28.500,00 e
determinou a manifestação do perito sobre a impugnação.
O agravo não prospera.
A fixação de aluguel provisório na ação renovatória é
permitida pelo art. 72, § 4o, da Lei de Locações: "Na contestação, o locador,
ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir
do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142845-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23796
4
do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do
aluguel."
Tal fixação tem por objetivo a adequação dos locativos ao
valor real de mercado, observando-se que, no decorrer da relação
contratual, os valores inicialmente fixados podem ficar defasados.
As partes, no presente caso, divergem quanto ao valor do
aluguel mensal.
Embora o mercado imobiliário tenha desaquecido, não se
pode, somente em razão disso, concluir que o valor dos alugueis
diminuíram bruscamente, como afirma o locatário, de 2013 até o
presente momento.
A perícia judicial é isenta e o valor obtido pelo avaliador
está próximo ao valor atual reajustado de aluguel pago pelo locatário.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator